Tribunal: TJDFT
Processo: 0704303-08.2018.8.07.0004
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. RETENÇÃO. FALTA DE CLAREZA. IMPOSSIBILIDADE. CLÁUSULA PENAL. 10%. SUFICIÊNCIA. JUROS DE MORA. AUSÊNCIA DE CULPA DA VENDEDORA. REPETITIVO. TRÂNSITO EM JULGADO. PROVIMENTO PARCIAL.
1. A retenção do valor correspondente à comissão de corretagem, em se tratando de resolução de contrato por iniciativa imotivada do comprador, é possível, desde que a contratação seja expressa. Havendo confusão da rubrica com outras despesas ou encargos, deverá ser devolvido.
2. Defere-se ao comprador a faculdade de rescindir o contrato de promessa de compra e venda, todavia, em contrapartida, admite-se ao vendedor inocente o direito de reter percentual de 10% (dez por cento) do valor a ser restituído para cobertura de despesas administrativas.
3. Nos termos da jurisprudência da Corte Superior, firmada pela Segunda Seção em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos, "nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei n. 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão" (REsp 1.740.911/DF, DJe 22.8.2019).
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.